Tribunal: TJBA
Processo: 8056221-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056221-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
JOSE WILSON CONCEICAO DOMINGUES, ROBERTO CONCEICAO DOMINGUES

AGRAVADO: NELSON VIEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ISAQUE GALDINO DA SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Conceição Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanque Novo/BA, nos autos da Ação de Reintegração/Mantenção de Posse nº 8000581-04.2025.8.05.0254, que indeferiu o pedido de liminar de reintegração. O magistrado entendeu não estarem suficientemente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, destacando dúvidas sobre a extensão territorial do imóvel e a caracterização do alegado esbulho.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se, à luz das provas constantes dos autos, estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento de liminar de reintegração de posse, especialmente a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 561 do CPC, incumbe ao autor comprovar: (i) sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. Tais requisitos foram satisfatoriamente evidenciados no caso concreto.
4. Os documentos constantes dos autos originários — inclusive declarações de ITR de 2020 a 2025 e declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Botuporã — indicam o exercício de posse contínua e mansa pelo agravante desde 2005.
5. A audiência de justificação confirmou, por meio de depoimentos testemunhais coerentes, a ocorrência do esbulho entre maio e junho de 2025, consistente em invasão, retirada de cerca e cercamento novo pelos agravados.
6. A ausência de impugnação substancial pelos agravados reforça a probabilidade do direito do agravante, bem como a presença do perigo de dano, consubstanciado na perda do uso e fruição da área agrícola.
7. Assim, configurados os pressupostos do art. 561 do CPC e o prazo de ano e dia da ação possessória de força nova, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1. “Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior, esbulho e data da turbação inferior a ano e dia —, é de rigor o deferimento da liminar de reintegração de posse.”

2. “A decisão que indefere liminar possessória pode ser reformada em agravo de instrumento quando demonstrados, ainda que em cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da perda da posse.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8056221-75.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
JOSE CONCEICAO SILVA
e como parte agravada
NELSON VIEIRA DA SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA